Tribunal: TJSP
Processo: 2298644-91.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança de débitos condominiais. Contradição ou omissão inexistente no v acórdão embargado. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Discussão sobre a responsabilidade do arrematante sobre os débitos condominiais que é objeto de agravo de instrumento diverso de no 2188997-98.2021.8.26.0000, em fase de Recurso Especial.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença decorrente de ação de cobrança de débitos condominiais. Contradição ou omissão inexistente no v acórdão embargado. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Discussão sobre a responsabilidade do arrematante sobre os débitos condominiais que é objeto de agravo de instrumento diverso de no 2188997-98.2021.8.26.0000, em fase de Recurso Especial. Nítido caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.